Tribunal: TJMT
Processo: 1025539-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025539-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA SOUTO SPANEVELLO - CPF: 024.806.321-99 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025539-91.2025.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AMANDA SOUTO SPANEVELLO.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
25/11/2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO N 400 DA ANAC –
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DO CONSUMIDOR - DANO MORAL E MATERIAL - INOCORRÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, a recorrente adquiriu passagens ida e volta,
para o trecho Campinas a Flórida, com embarque previsto para o dia 03/11/2024 às 23h55 e chegada no dia 04/11/2024 às 06h20, e o retorno no dia 18/11/2024 às 18h30 e chegada ao destino final às 04h45. Contudo, a recorrida antecipou os voos, sendo do dia 03/11/2024 para o dia 02/11/2024 às 9h55, e a volta que seria no dia 18/11/2024 às 18h30, para as 08h20.

3.

Em que pese a recorrente sustentar que não foi notificada, verifica-se que a companhia aérea enviou comunicação sobre a alteração dos voos com 12 (doze) dias de antecedência quanto ao voo de ida e 14 (quatorze) dias de antecedência quanto ao voo de volta. A recorrida demonstra também, que a recorrente entrou em contato e concordou com os novos horários.

4.

As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao dia, horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução n. 400 da ANAC.

5.

A mera alteração do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não gera o reconhecimento de falha na prestação do serviço e não é capaz de gerar dano moral e material.

6.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO COM COMUNICAÇÃO DE VOO – VALOR REEMBOLSADO E UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELA AUTORA - CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.

Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro. 2
.

Tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72h previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração/cancelamento do voo, não há que se falar em danos morais
. 3.

Recurso provido.

(N.U 1028933-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

7.

Desse modo, a recorrente não comprovou a falha na prestação do serviço, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

A recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025